Tribunal: STF
Processo: CC 8339
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda formalizada na Justiça especializada contra a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - Fasi (eDoc 16). Na ocasião, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    No processo originário, pretende-se que a Fasi seja compelida a pagar os valores equivalentes às parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não depositadas, entre janeiro e dezembro de 2016 (eDoc 3, fls. 8-16). 



    Segundo narra (eDoc 16), o Tribunal Superior do Trabalho assentou a competência da Justiça comum. 



    Sustenta estar em debate vínculo celetista. Alega que a parte autora da reclamação pleiteia verbas trabalhistas. 



    Em decisão proferida pelo ministro Benedito Gonçalves, então Relator no STJ, concluiu-se pela incompetência daquela Corte e a consequente remessa dos autos ao Supremo (eDoc 21). 



    Devidamente remetidos ao STF, os autos foram a mim distribuídos (eDoc 27). 



    O TST prestou informações (eDoc 31), reportando-se aos fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Relator do Processo TST-RR-37-07.2021.5.05.0461.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, de forma que seja declarada competente a Justiça do Trabalho para julgar a demanda (eDoc 35).



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal estabeleceu, na redação original do art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia daquela Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação anterior do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que a autora da demanda laboral celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A reclamante, nesse contexto, está vinculada à Administração Municipal direta e submetida ao regime de emprego público, de natureza contratual (e não estatutária), do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022). 



    Além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 1.288.440, Tema n. 1.143/RG, Tribunal Plano, ministro Roberto Barroso, DJe de 28 de agosto de 2023, concluiu competir à Justiça comum julgar causas de servidores celetistas em que a parcela discutida no processo seja de natureza administrativa. A contrario sensu, como se depreende da análise destes autos, quando pleiteadas parcelas de natureza trabalhista, competente a Justiça especializada.



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente